Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700245-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO NEVES CAMPOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Antes de verificar se é caso de conhecimento do recurso, e, ultrapassada essa barreira, se o efeito suspensivo deve ser concedido, solicitem-se Informações ao douto Juiz da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para se manifestar sobre a alegação do agravante sobre a impossibilidade de acesso aos depoimentos de corréus, conforme decidido na decisão agravada, e a transcrição do seu teor, por outro lado, em jornais locais. Com o Ofício, remeta-se o teor da Minuta do Agravo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo a diligente Secretaria da Oitava Turma Cível observar a confirmação de recebimento do Ofício no Juízo de origem. Após, retornem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator